Tribunal: TJDFT
Processo: 0720161-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR E EX-COMPANHEIRA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PAGAMENTO ESPONTÂNEO À MENOR. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA RECOMENDÁVEL. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE.
1. O pagamento espontâneo de prestação alimentícia ao filho menor não impede que sejam arbitrados alimentos provisórios judicialmente, pois, diante de divergências quanto ao valor, somente a decisão judicial é capaz de trazer segurança jurídica à relação obrigacional.
2. O art. 1.694 do CC/02, que consagra o princípio da solidariedade familiar, impõe aos companheiros o dever de prestar alimentos, no caso de comprovada necessidade.
3. Alegada a dependência econômica da ex-companheira e não demonstrado que ela exerce atividade profissional, devem ser mantidos os alimentos fixados provisoriamente.
4. A obrigação alimentar inicial devida à filha menor e à ex-companheira, fixada no importe de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do requerido, abatidos os descontos compulsórios, revela-se adequada, mormente quando a atual capacidade contributiva do alimentante e a extensão do comprometimento financeiro por ele alegado não restarem demonstradas.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.